Tribunal: STF
Processo: HC 270689
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ELEITORAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299, DO CÓDIGO ELEITORAL, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 0600058-43.2025.6.19.0000, in verbis:
 
“ELEIÇÕES 2022. DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME ELEITORAL.  EMPATE DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE DO TRE/RJ. LEI Nº 14.836/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITA A HIPÓTESES DE EMPATE REAL. PRECEDENTES. ABORDAGEM REALIZADA EM CONTEXTO DE OPERAÇÃO POLICIAL DE ROTINA ÀS VÉSPERAS DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES DE 2022. BUSCA PESSOAL E VEICULAR LEGÍTIMA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA PRISÃO E DA APREENSÃO DE OBJETOS. DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra paciente preso em flagrante com vultosa quantia em dinheiro (cerca de R$ 39.000,00), material de campanha e manuscritos alusivos a suposta compra de votos. Alegaram-se: (a) nulidade do voto de desempate do presidente do TRE/RJ, em razão da redação conferida ao art. 615, § 1º, do CPP pela Lei nº 14.836/2024; (b) ilegalidade da busca pessoal e veicular; (c) inexistência de situação de flagrância; (d) nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
 2. Há três questões em discussão: (a) se a Lei nº 14.836/2024 impede o voto de desempate do presidente do TRE/RJ em julgamento de habeas corpus; (b) se há legalidade na busca pessoal e veicular, na prisão em flagrante e nas apreensões realizadas; (c) se é válida a decisão que deferiu o afastamento do sigilo dos dados telefônicos do paciente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O voto de desempate do presidente do TRE/RJ é válido, pois as alterações promovidas no art. 615 do CPP pela Lei nº 14.836/2024 aplicam-se apenas a hipóteses de “empate real”, decorrente de incompletude de quórum, não afastando a atuação do presidente para viabilizar a formação da maioria. 
4. A abordagem policial foi legítima, realizada em contexto de operação ostensiva às vésperas do pleito de 2022, não configurando medida especulativa ou arbitrária. Realização de leitura particularizada dos arts. 240 e 244 do CPP, à luz da dinâmica específica do processo eleitoral e da necessidade de garantia de normalidade e lisura dos pleitos. 
5. A prisão em flagrante encontra respaldo nos indícios de prática do crime de compra de votos (art. 299 do CE), diante da apreensão de vultosa quantia em espécie, material de campanha e documentos que indicavam pagamentos a terceiros. 
6. A decisão que deferiu a quebra do sigilo dos dados telefônicos apresentou fundamentação suficiente, ainda que por remissão, compatível com a técnica de fundamentação per relationem, admitida pela jurisprudência do STF e do TSE. 
7. Decisão que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos aptos a reformá-la. 
IV. DISPOSITIVO
 8. Agravo interno desprovido.” 
 
Consta dos autos que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, c/c art. 14, II, do Código Penal. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, o qual foi denegado pelo Tribunal de origem.  
Ato contínuo, opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. 
Ainda inconformada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral, cujo seguimento foi negado nos termos da ementa supratranscrita.
No presente mandamus, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ocorrência de nulidade processual e das provas.
Alega que há “flagrante nulidade no julgamento proferido pelo Tribunal a quo, o qual, diante de um empate fático (3 a 3), foi decidido por voto de desempate em desfavor do paciente”. Argumenta que “o artigo 615, § 1º, do Código de Processo Penal, com a percuciente redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 14.836/2024, instituiu comando normativo expresso e cogente que determina a prevalência da decisão mais favorável ao imputado em toda e qualquer deliberação colegiada criminal que resulte em empate”, o que “fulmina de nulidade qualquer tentativa de convocar o Presidente do órgão para proferir voto prejudicial ao réu”. 
Aduz, também, que “a busca pessoal e veicular realizada foi obtida em manifesto desrespeito aos limites do artigo 244 do Código de Processo Penal, à míngua de qualquer ‘fundada suspeita’ objetiva” e que “desdobrou-se em verdadeira fishing expedition, em que a privacidade do paciente foi violada sem justa causa antecedente, maculando, por derivação, todo o conjunto probatório subsequente”. Sustenta, ainda, a ocorrência de “manifesta nulidade da decisão que autorizou o afastamento do sigilo de dados telefônicos”, porquanto “o MM. Juízo de origem abdicou de seu mister jurisdicional ao fundamentar a medida extrema na mera ‘fé’ depositada no órgão ministerial, sem proceder ao exame detido da imprescindibilidade da prova ou delimitar o escopo da devassa informática”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
 	
“Ante todo o exposto, presentes os requisitos necessários e, diante da possibilidade de ocorrência de danos insuscetíveis de reparo à liberdade do PACIENTE, pleiteia-se, com fundamento nos artigos 5º, LXVIII, e 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição da República de 1988, bem como nos artigos 647 e 648, inciso I e VI, do Código de Processo Penal, requer-se a cassação do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Superior Eleitoral no bojo do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 0600058-43.2025.6.19.0000, para que seja:
i.) Reconhecida a nulidade absoluta do indevido voto de desempate proferido pela Presidência do E. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, com a consequente subsunção do caso ao preceito cogente do artigo 615, § 1º, do Código de Processo Penal, proclamando-se o resultado de empate originário e a imediata prevalência da decisão mais favorável ao PACIENTE; 
ii.) Declarada a ilicitude da busca e apreensão veicular e pessoal deflagrada à míngua de justa causa, bem como do respectivo Auto de Prisão em Flagrante, declarando-se ilícitas todas as provas materiais e orais produzidas nessa ocasião e as suas subsequentes derivações, por imperativo da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree); 
iii.) Declarada a nulidade absoluta da decisão judicial que deferiu o afastamento do sigilo das comunicações armazenadas no aparelho celular do Paciente, ante a sua manifesta e insanável orfandade motivacional (per relationem genérica), declarando-se, por consectário lógico, a ilicitude de todas as provas telemáticas extraídas e dos laudos técnicos resultantes; 
iv.) Por derradeiro, como corolário do inafastável esvaziamento probatório decorrente do reconhecimento das ilicitudes supra-apontadas, que seja determinado o trancamento do Inquérito Policial n.º 0600044-32.2022.6.19.0043, ante a manifesta e incontornável ausência de justa causa para o prosseguimento da persecutio criminis; 
v.) Subsidiariamente, na remota hipótese de não se acolher o pleito de trancamento integral do feito, requer-se sejam desentranhadas dos autos originários todas as provas ora maculadas pelas nulidades reconhecidas por esta C. Corte Suprema, impedindo a sua valoração.”
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] A decisão agravada, que negou seguimento ao recurso em habeas corpus, foi proferida nos seguintes termos (id. 164489511):
[...]
Do cotejo entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção desta, haja vista a ausência de argumentação relevante para alterá-la. 
O agravante, em linhas gerais, insiste na tese preliminar de impossibilidade de a Presidência do TRE/RJ proferir voto de desempate no julgamento de habeas corpus e, quanto ao mérito, sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada no paciente – e posterior prisão em flagrante –, assim como da decisão que deferiu o pedido de afastamento do sigilo dos dados do aparelho celular apreendido na mesma ocasião. 
As alegações já foram apreciadas e afastadas pela decisão de negativa de seguimento ao recurso ordinário. 
A preliminar suscitada não comporta acolhimento. Como já assentado, o RITRE/RJ expressamente atribui ao presidente dessa Corte a competência para “tomar parte na discussão sobre a matéria em julgamento, proferindo voto nos casos que envolvam arguição de inconstitucionalidade e nas ações importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou supressão de diplomas (art. 14, §3°), bem como nos processos de sua relatoria e, excepcionalmente, nos demais feitos, quando houver empate na votação” (art. 26, II). 
A interpretação que vem sendo construída a respeito da nova redação do art. 615, § 1º, do CPP preconiza que a alteração legislativa não impede, por si, a atuação de presidentes de órgãos colegiados. 
O Superior Tribunal de Justiça, na apreciação da Questão de Ordem no Inquérito nº 1.654/DF, assentou a necessidade de “[...] discernir quando a votação fica empatada na hipótese de todos os Membros aptos já terem votado, que é a situação prevista na lei, com o direito de aquele Membro, que já integra o Colegiado e que se encontra presente, vir a ser chamado para desempatar”. Confira-se:
[...]
Nesse mesmo sentido, deliberou o TRE/RJ, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao aresto denegatório da ordem proferido nestes autos (id. 164189046):
[...]
Portanto, reitero a conclusão de que a previsão regimental não foi derrogada pela novel legislação, que não vedou o pronunciamento de voto pelos presidentes de órgãos colegiados, limitando-se a estabelecer que, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu.
Quanto à matéria de fundo, constato que também nada há a retocar. 
O agravante repisa a tese de inexistência de fundadas razões que justificassem a busca pessoal e domiciliar. 
No decisum agravado, firmei compreensão na linha de que aleitura dos arts. 240 e 244 do CPP reclama interpretação particularizada diante da dinâmica do processo eleitoral (e da necessidade de assegurar a sua normalidade e lisura), notadamente em razão da circunstância de que a aproximação da data dos pleitos eleitorais impacta na intensificação da prática dos ilícitos eleitorais, que se desenrolam em tônica que invariavelmente envolve posse e transporte de somas de dinheiro, anotações e controles referentes à possível distribuição desvirtuada do numerário, material gráfico que reforce a figura do candidato que intenta angariar votos ilegalmente, entre outras nuances. 
Considerado tal cenário, a abordagem policial decorrente de medidas de reforço na segurança adotadas nesse período mais crítico não poderia ser qualificada como especulativa, indiscriminada nem aleatória, inclusive por ser ínsita ao desenrolar de uma operação policial ostensiva em rodovia a probabilidade de determinação para que certos veículos parem e sejam abordados, medida que pode ser associada a buscas quanto a motoristas e passageiros. Assim, de fato, não há falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular efetuada, pois a abordagem operada em tal contexto não se revela especulativa e vindica a adequada distinção de parâmetros eventualmente sinalizados em julgados que versem sobre a temática da busca pessoal. 
No que se refere à prisão em flagrante do paciente, reforço que o teor do auto de prisão e do termo de apreensão lavrados indica que aquele estava na posse de grande numerário de dinheiro e de documentos e materiais que o vinculavam à campanha do então candidato Thiago Rangel, circunstâncias que, sopesadas dentro de critérios razoáveis, viabilizaria o flagrante. 
Por outro lado, os argumentos suscitados no agravo acerca da distância do local da abordagem para a base política do candidato, da necessidade de checagem de títulos de eleitores e do grau de certeza de informações constantes do material localizado demandariam reexame probatório incompatível com a via do habeas corpus (AgR-RHC nº 0600040-44/MT, rel. Min. André Mendonça, julgado em 4.8.2025,DJede 8.8.2025). 
Por fim, ressalto não divisar ilegalidade na decisão que autorizou o levantamento do sigilo dos dados telefônicos do aparelho celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante do paciente, pois, detalhando as nuances do caso (apreensão de grande numerário em dinheiro, material de campanha de candidato a deputado e manuscritos que denotam pagamento de terceiros ou de recebimento indevido de doações eleitorais), concluiu pela adequação do pedido, nos termos em que formulado, ou seja, com fundamentação por remissão, técnica sufragada pela jurisprudência desta Corte. 
Nessa senda, reputo não haver, na espécie, contexto de ilegalidade ou teratologia que enseje constrangimento ilegal ao paciente e rememoro, ainda, ser pacífico na jurisprudência pátria que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é situação excepcional somente admissível quando constatada – de plano e sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas – a imputação de fato atípico, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que também não se verifica. 
Portanto, mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos, dada a ausência de argumentos aptos a reformá-la. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”
 
Ab initio, no que se refere à alegada nulidade do voto de desempate proferido pelo presidente do Tribunal de origem, ressalto que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 

Art. 5º. [...]
LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
 
É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 

 Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015 - grifou-se).

Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015 - grifou-se).

Na espécie, verifico que o paciente veicula causa de pedir relacionada à observância de regras internas de deliberação colegiada, notadamente em razão da redação do art. 615, § 1º, do Código de Processo Penal em confronto com normas regimentais do Tribunal Regional Eleitoral. Destarte, sobressai da própria narrativa da peça exordial que a insurgência possui natureza eminentemente procedimental, voltada à higidez formal do julgamento, evidenciando a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de ir e vir do paciente.
Com efeito, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.
Sob este enfoque, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015)

Noutro giro,  no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca pessoal e veicular, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E PRISÃO EM FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que havia fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo STJ, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca veicular e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 250.029 AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/2025 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias da busca pessoal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 268.421, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 9/4/2026 - grifei)

Ademais, o Tribunal a quo registrou que “a leitura dos arts. 240 e 244 do CPP reclama interpretação particularizada diante da dinâmica do processo eleitoral (e da necessidade de assegurar a sua normalidade e lisura), notadamente em razão da circunstância de que a aproximação da data dos pleitos eleitorais impacta na intensificação da prática dos ilícitos eleitorais, que se desenrolam em tônica que invariavelmente envolve posse e transporte de somas de dinheiro, anotações e controles referentes à possível distribuição desvirtuada do numerário, material gráfico que reforce a figura do candidato que intenta angariar votos ilegalmente, entre outras nuances”, sendo certo que “considerado tal cenário, a abordagem policial decorrente de medidas de reforço na segurança adotadas nesse período mais crítico não poderia ser qualificada como especulativa, indiscriminada nem aleatória, inclusive por ser ínsita ao desenrolar de uma operação policial ostensiva em rodovia a probabilidade de determinação para que certos veículos parem e sejam abordados, medida que pode ser associada a buscas quanto a motoristas e passageiros. Assim, de fato, não há falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular efetuada, pois a abordagem operada em tal contexto não se revela especulativa e vindica a adequada distinção de parâmetros eventualmente sinalizados em julgados que versem sobre a temática da busca pessoal”. 
À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1.498.478-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Paciente “[...] condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, por infração aos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de origem deu parcialmente provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de receptação”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegada nulidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e pretendida absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 4. A análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. (HC 258.764-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/9/2023)

Sob prisma diverso, em relação ao suposto vício de fundamentação suscitado, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há “ilegalidade na decisão que autorizou o levantamento do sigilo dos dados telefônicos do aparelho celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante do paciente, pois, detalhando as nuances do caso (apreensão de grande numerário em dinheiro, material de campanha de candidato a deputado e manuscritos que denotam pagamento de terceiros ou de recebimento indevido de doações eleitorais), concluiu pela adequação do pedido, nos termos em que formulado, ou seja, com fundamentação por remissão, técnica sufragada pela jurisprudência desta Corte”. 
Deveras, o referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se